Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE DECIDE CONTROVÉRSIA RELATIVA A IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO RESULTANTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR. LOTE DE TERRENO IRREGULARMENTE SUBPARCELADO. DESMEMBRAMENTO NÃO COMPROVADO DE ÁREA PARA CONSTITUIÇÃO DE PARTES HABITÁVEIS INDEPENDENTES COM REGULAR DESLIGAMENTO DE UMA DAS ÁREAS DO CONDOMÍNIO. FRAÇÃO INTEGRANTE DA ÁREA MAIOR CONSTITUÍDA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBRANÇA DEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO PELA OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS APÓS A DATA DE SUA PROLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO PROBATÓRIO NOVO RELATIVO A FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DA REGRA POSTA NO INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS. ART. 966, VIII, CPC. FATOS CONTROVERTIDOS, QUESTÕES RELEVANTE E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS PROCESSO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTO CONSIDERADOS PELO COLEGIADO RECURSAL. DESATENÇÃO QUANTO À PROVA PRODUZIDA. SITUAÇÃO INOCORRENTE. CASO CONCRETO EM QUE MANIFESTO O INTERESSE DO AUTOR EM DEMONSTRAR O DESACERTO DA DECISÃO COLEGIADA. RESCISÃO PRETENDIDA POR ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA NÃO DELINEADA NOS AUTOS.

1. Os incisos VII e VIII do art. 966 do CPC dispõem que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

2. Injustificável o pedido rescisório fundado em provas novas relativas a fatos ocorridos posteriormente à prolação da decisão rescindenda. Assim, não justificam o postulado acolhimento da rescisória a (a) superveniente regularização do loteamento; nem (b) a posterior edição da Lei Complementar no. 948/2019, que regulamenta o Uso e Ocupação do Solo Urbano; menos ainda (c) a posterior deliberação favorável ao interesse do autor em assembleia condominial, especialmente porque depois desfeita em nova assembleia de condôminos. 2.1 Pretensão inadmissível porque não fundada em lastro probatório já existente quando proferido o acórdão com que não se conforma o autor e que, por tal motivo, pretende rescindir.

3. Erro de fato verificável dos autos. Situação não verificada na insurgência manejada pelo autor, que não é relativa à desatenção do colegiado quanto à prova, mas a afirmado desacerto da decisão proferida em segunda instância pela má valoração da prova e pela situação de injustiça gerada pela equivocada interpretação das alegações de fato ditas comprovadas. Impossibilidade de que, em sede de ação rescisória, possa o autor alcançar objetivo legalmente não autorizado de obter, por essa via, o reexame da prova reunida aos autos para manter entendimento favorável a seu interesse e afirmado em sentença pelo juízo de primeira instância, mas modificado em sede recursal após consideração do conjunto dos fatos controvertidos, das questões relevantes e dos elementos de convicção reunidos aos autos.

4. Requisitos não verificados para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato, a saber: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. Caso concreto não enquadrável na norma posta no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

5. Não configura litigância de má-fé o mero ajuizamento de demanda rescisória, ainda que julgado improcedente o pedido de desconstituição do pronunciamento judicial transitado em julgado. Situação processual que não é, por si, reveladora da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, salvo prova robusta de que ultrapassado o razoável limita do exercício do direito subjetivo de ação.

6. Ação rescisória julgada improcedente.